Tribunal: STF
Processo: ARE 1581607
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Admissibilidade. Óbice das Súmulas 279 e 282 do STF. Tema 660 da repercussão geral. Alegada violação ao art. 5º, xi, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e da aplicação do Tema 660 da repercussão geral. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso e a violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, afastando-se os óbices das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, o que permitiria o conhecimento do recurso. 

    III. Razões de decidir

    3. A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte.

    4. A ausência de prequestionamento específico dos dispositivos constitucionais indicados impede o conhecimento do recurso, conforme dispõe a Súmula 282/STF.

    5. A controvérsia insere-se no âmbito do Tema 660 da repercussão geral, que afasta o exame, em recurso extraordinário, de alegações de violação a garantias constitucionais quando dependentes da análise prévia de normas infraconstitucionais.

    6. A alegação de violação à inviolabilidade do domicílio, à presunção de inocência e à ampla defesa pressupõe a interpretação de legislação infraconstitucional e das circunstâncias do caso concreto, caracterizando eventual ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, XI.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 282; STF, Tema 660 da Repercussão Geral.